Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726142-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO D E C I S Ã O MICROSOFT CORPORATION (agravante/executada) opõe embargos de declaração ao venerando acórdão de ID 53357335, mediante o qual aponta a existência de obscuridade e omissão (ID 53619590). Alega a existência de obscuridade no acórdão porque tratou de mérito que não foi devolvido para conhecimento no agravo de instrumento, qual seja, desconsideração da personalidade jurídica da Microsoft. Aduz que interpôs o agravo de instrumento para “demonstrar que o contexto fático e jurídico apresentado àquele Juízo de 1a Instancia não poderia ter levado à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, porque não estão preenchidos quaisquer requisitos legais.” Aponta omissão no que tange à não comprovação dos requisitos do art. 28, §5o, do CDC. Afirma que “aquele decisum deixa claro que não foram tentadas suficientes medidas de constrição em desfavor da Microsoft para que se possa falar em sua insolvência e na possibilidade de ela ter a sua personalidade jurídica desconsiderada.” Ao final, requer: “i. a correção do vício de obscuridade decorrente de o acórdão embargado ser ultra petita por não ter tratado do mérito objeto do recurso interposto pela Microsoft nem da decisão originalmente agravada, o que será solucionado com o reconhecimento de que não foram preenchidos os requisitos para que pudesse haver a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor da Microsoft; ii. a correção do vício de omissão sobre a decisão proferida na origem, mediante o julgamento de que está prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pela Microsoft, visto que o Juízo de Piso reconheceu que não estão preenchidos os requisitos para que se possa falar em desconsideração da personalidade jurídica da Microsoft; e iii. sejam reputados prequestionados os arts. 5o, LIV, da CR/1988 e 492 e 1.022, I e II, ambos do CPC, conforme permissivo do art. 1.025 da mesma norma.” Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 54458214). É o relatório. Decido. Segundo informado pelo próprio embargante, em 20/10/2023 o d. Juízo Singular decidiu sobre a desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo o pedido solicitado pela parte embargada DOMINGOS MOURÃO NETO. Consultando os autos de origem, confirma-se tal informação, conforme decisão de ID 175200160. Assim, o julgamento do mérito da matéria do presente agravo de instrumento torna prejudicado o objeto dos embargos de declaração. Nessa seara, julgo prejudicado os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator